Tribunal: TJDFT
Processo: 0723295-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. COMUTAÇÃO DE PENA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EM DECRETO PRESIDENCIAL ANTERIOR. VEDAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 4o DO DECRETO No 11.846/23. ÓBICE AO DEFERIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A concessão anterior de comutação de pena, isoladamente, não obsta o deferimento de nova comutação com base no decreto presidencial, mas é preciso verificar a possibilidade no caso concreto.
2. O artigo 3o, §2o, do Decreto Presidencial no 11.846/23 estabelece a forma de cálculo da comutação para os apenados já beneficiados com comutações anteriores. A pessoa que já teve a pena comutada pode, como ocorrido no caso concreto, eventualmente sofrer nova pena e – esta sim – passível de ser comutada por novo Decreto.
3. Recurso conhecido e desprovido.